Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-33.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701725-33.2022.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: THIAGO GUIMARAES RIOS RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO PEREIRA CABRAL DESPACHO O Recorrente comunicou a interposição de reclamação perante o Tribunal de Justiça. Ocorre que tal peça processual não é dotada de efeito suspensivo ou regressivo. Aguarde-se a preclusão e dê-se baixa ao primeiro grau. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora